Tribunal: STJ
Processo: 5022281-16.2023.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604644 - SC(2024/0098377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VINICOLA SAN MICHELE LTDA
AGRAVANTE
: DIRCE MARIA CAVALHEIRI FURLANI
AGRAVANTE
: SILNEI ALBERTO FURLANI
AGRAVANTE
: MARCELO LUIZ SARDAGNA
AGRAVANTE
: NARA CRISTINA CRISTOFOLINI NOTARI SARDAGNA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO
RECURSO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ART. 870,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NOMEAÇÃO DE AVALIADOR.
§ 2o, DO
ART. 465,
CPC. EXIGÊNCIAS PARA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO
PROCEDIMENTAL ENTRE AVALIAÇÃO E PROVA PERICIAL. REGRAMENTO
AUTÔNOMO. CELERIDADE E SIMPLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial, ao julgar embargos de divergência, fixou o entendimento de que a
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos de uma decisão
monocrática em agravo interno acarreta apenas a preclusão da matéria não
impugnada, não impedindo o conhecimento do recurso. Precedente:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.934.994/SP
julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
2. A avaliação do bem penhorado no âmbito da ação de execução de título extrajudicial
tem regramento autônomo que afasta a necessidade de observância das formalidades
previstas para a produção de prova pericial. Há inequívoca distinção entre as medidas,
pois, enquanto naquela o CPC impõe a adoção de uma ritualística própria, que
compreende, inclusive, a apresentação de quesitos
assistentes técnicos na
e/ou
produção do laudo, nesta, o prazo legal exíguo que é legalmente imposto demonstra a
necessidade de se atribuir maior sumariedade ao ato, o que destoa do regramento
específico de produção da prova pericial.
3. O
parágrafo único, do CPC, ao dispor que se forem necessários
art. 870,
conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará
avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo,
evidencia a intenção legislativa de priorizar a simplicidade da avaliação e a celeridade
de seu procedimento, no que nitidamente se distingue das formalidades previstas para
a produção da prova pericial, enumeradas nos arts. 464 a 480 do CPC.
4. Na esteira de jurisprudência desta Corte, é desnecessária intervenção de
assistentes técnicos nesta fase processual de execução, porquanto não há qualquer
Documento eletrônico VDA56659694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7933dc45-61c7-41f0-a9ef-882a6e824435

norma específica indicando, quer de forma impositiva, quer de forma permissiva, a
participação desses profissionais.
5. No caso concreto, muito embora o currículo do perito não tenha vindo para os autos
do processo, o profissional nomeado é corretor de imóveis, o que faz presumir que
disponha das condições técnicas necessárias para a avaliação do bem. O Juízo de
primeiro grau facultou a manifestação das partes sobre a designação do avaliador,
ocasião em que não foram arguidos o impedimento ou a suspeição do profissional
designado, mas apenas questionada a falta de comprovação da especialização e da
indicação dos contatos profissionais. O contraditório, portanto, foi observado e as
objeções suscitadas pelos executados rejeitadas porque irrelevantes para a execução
do ato processual.
6. Afastada a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois a mera
art. 1.021,
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:29
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 7933dc45-61c7-41f0-a9ef-882a6e824435

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2604644 - SC(2024/0098377-1)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: VINICOLA SAN MICHELE LTDA
AGRAVANTE
: DIRCE MARIA CAVALHEIRI FURLANI
AGRAVANTE
: SILNEI ALBERTO FURLANI
AGRAVANTE
: MARCELO LUIZ SARDAGNA
AGRAVANTE
: NARA CRISTINA CRISTOFOLINI NOTARI SARDAGNA
ADVOGADOS
: JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. IMPUGNAÇÃO PARCIAL
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. CONHECIMENTO DO
RECURSO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO DE BEM PENHORADO. ART. 870,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NOMEAÇÃO DE AVALIADOR.
§ 2o, DO
ART. 465,
CPC. EXIGÊNCIAS PARA PROVA PERICIAL. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO
PROCEDIMENTAL ENTRE AVALIAÇÃO E PROVA PERICIAL. REGRAMENTO
AUTÔNOMO. CELERIDADE E SIMPLICIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A Corte Especial, ao julgar embargos de divergência, fixou o entendimento de que a
ausência de impugnação de todos os fundamentos autônomos de uma decisão
monocrática em agravo interno acarreta apenas a preclusão da matéria não
impugnada, não impedindo o conhecimento do recurso. Precedente:
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
EREsp n. 1.934.994/SP
julgado em
DJEN de
3/9/2025,
9/9/2025.
2. A avaliação do bem penhorado no âmbito da ação de execução de título extrajudicial
tem regramento autônomo que afasta a necessidade de observância das formalidades
previstas para a produção de prova pericial. Há inequívoca distinção entre as medidas,
pois, enquanto naquela o CPC impõe a adoção de uma ritualística própria, que
compreende, inclusive, a apresentação de quesitos
assistentes técnicos na
e/ou
produção do laudo, nesta, o prazo legal exíguo que é legalmente imposto demonstra a
necessidade de se atribuir maior sumariedade ao ato, o que destoa do regramento
específico de produção da prova pericial.
3. O
parágrafo único, do CPC, ao dispor que se forem necessários
art. 870,
conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará
avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo,
evidencia a intenção legislativa de priorizar a simplicidade da avaliação e a celeridade
de seu procedimento, no que nitidamente se distingue das formalidades previstas para
a produção da prova pericial, enumeradas nos arts. 464 a 480 do CPC.
4. Na esteira de jurisprudência desta Corte, é desnecessária intervenção de
assistentes técnicos nesta fase processual de execução, porquanto não há qualquer
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

norma específica indicando, quer de forma impositiva, quer de forma permissiva, a
participação desses profissionais.
5. No caso concreto, muito embora o currículo do perito não tenha vindo para os autos
do processo, o profissional nomeado é corretor de imóveis, o que faz presumir que
disponha das condições técnicas necessárias para a avaliação do bem. O Juízo de
primeiro grau facultou a manifestação das partes sobre a designação do avaliador,
ocasião em que não foram arguidos o impedimento ou a suspeição do profissional
designado, mas apenas questionada a falta de comprovação da especialização e da
indicação dos contatos profissionais. O contraditório, portanto, foi observado e as
objeções suscitadas pelos executados rejeitadas porque irrelevantes para a execução
do ato processual.
6. Afastada a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC, pois a mera
art. 1.021,
interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só, intuito
manifestamente protelatório.
7. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por VINÍCOLA SAN MICHELE LTDA e
outros contra decisão singular de minha lavra na qual conheci do agravo e neguei
provimento ao recurso especial (fls. 190-194), pelos seguintes fundamentos: a) não
configuração de negativa de prestação jurisdicional quanto ao artigo 489, § 1o, do
Código de Processo Civil, por ter o acórdão recorrido enfrentado a questão relativa à
motivação (fl. 192); b) inaplicabilidade do artigo 465, § 2o, do Código de Processo Civil
à avaliação especializada do artigo 870, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
com distinção procedimental entre avaliação e prova pericial e c) incidência da
quanto à pretensão de revisão do valor dos honorários do avaliador, por
Súmula 7/STJ
demandar reexame de matéria fático-probatória.
Nas razões do presente agravo interno (fls. 198-210), a parte agravante
alega, em síntese, que a decisão agravada violou o artigo 465, § 2o, incisos II e III, do
Código de Processo Civil (CPC).
Quanto à suposta ofensa ao artigo 465, § 2o, reitera a compreensão de que
a avaliação é espécie de prova pericial sujeita às exigências do artigo 465 do CPC,
devendo o perito apresentar currículo com comprovação de especialização e contatos
profissionais, e que não é possível presumir qualificação técnica apenas pelo fato de o
nomeado ser corretor de imóveis.
Argumenta, também, a inaplicabilidade do artigo 870, parágrafo único, do
CPC ao caso concreto, invocando o Recurso Especial n.
(Terceira
2.022.953/PR
Turma), segundo o qual a avaliação é espécie de prova pericial e demanda
observância do artigo 465, § 1o, do CPC (intimação dos executados para arguir
indicar assistente e apresentar quesitos).
impedimento/suspeição,
Além disso, teria havido violação do sistema de presunções legais do artigo
374, inciso IV, do CPC e do artigo 468, inciso I, do CPC, ao não reconhecer a
necessidade de comprovação formal da especialização para manutenção do perito
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

nomeado. Alega que a exigência do currículo permite aferir a razoabilidade dos
honorários propostos, à luz da experiência e qualificação técnica do profissional,
reforçando o dever de transparência entre os sujeitos processuais.
Haveria, por fim, violação dos artigos 465, § 2o, e 870 do CPC, uma vez que
o Tribunal de origem teria dispensado exigência legal ao presumir qualificação técnica
por ser o profissional corretor de imóveis, mantendo honorários sem adequada
comprovação da especialização.
Na impugnação de fls. 235-246, o agravado requer o não conhecimento do
recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida
ou o seu desprovimento com aplicação da prevista no
do CPC.
art. 1.021
É o relatório.
VOTO
Trata-se, na origem, de execução por quantia certa proposta por Banco do
Brasil S.A., afirmando ser credor da importância atualizada de R$ 313.284,04
(trezentos e treze mil, duzentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos),
instrumentalizada em cédula de crédito bancário emitida por VINÍCOLA SAN MICHELE
LTDA, com aval dos demais executados, em que, no curso do feito, houve penhora de
imóvel e determinação de avaliação por profissional nomeado, tendo o juízo
homologado honorários no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) (fls. 66-
68).
A decisão de primeiro grau rejeitou a impugnação dos executados e
homologou o valor proposto pelo avaliador (fls. 66-68).
O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento,
assentando, em síntese, a suficiência da fundamentação, a inexistência de violação do
artigo 465, § 2o, do Código de Processo Civil, e a adequação dos honorários à
natureza e complexidade da avaliação (fls. 66-68).
Na decisão recorrida, neguei provimento ao recurso especial por considerar,
em suma, não configurada a violação dos dispositivos infraconstitucionais suscitados.
Ao se contrapor contra esse julgamento unipessoal, a parte agravante
impugnou especificamente o capítulo que afastou a alegada ofensa do
§ 2o,
art. 465,
do CPC, sem, contudo, tratar dos demais fundamentos adotados na decisão recorrida,
o que embasou o pedido da parte recorrida de não conhecimento do agravo interno por
descumprimento do
III
§ 1o, do CPC.
art. 932,
c/c art. 1.021,
No ponto, observo que a Corte Especial, ao julgar embargos de divergência,
fixou o entendimento de que “a ausência de impugnação de todos os fundamentos
autônomos de uma decisão monocrática em agravo interno acarreta apenas a
preclusão da matéria não impugnada, não impedindo o conhecimento do recurso”
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
(EREsp n. 1.934.994/SP
julgado em
DJEN de
. Assim, na esteira desse entendimento, deve
3/9/2025,
9/9/2025)
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

ser afastado o óbice suscitado pela parte agravada para permitir o conhecimento do
recurso na estreita delimitação da matéria devolvida à apreciação deste Colegiado.
Sob esse prisma, depois de nova análise dos autos, mantenho inalterada a
conclusão antes externada.
Apesar da aparente divergência com o que decidido pela Terceira Turma no
Recurso Especial n.
ratifico a compreensão de que a avaliação do bem
2.022.953/PR,
penhorado no âmbito da ação de execução de título extrajudicial tem regramento
autônomo que afasta a necessidade de observância das formalidades previstas para a
produção de prova pericial.
Conforme observei na decisão recorrida:

Há inequívoca distinção entre as medidas, pois, enquanto naquela o CPC impõe a
adoção de uma ritualística própria, que compreende, inclusive, a apresentação de
quesitos
assistentes técnicos na produção do laudo, nesta, o prazo legal
e/ou
exíguo que é legalmente imposto demonstra a necessidade de se atribuir maior
sumariedade ao ato, o que destoa do regramento específico de produção da prova
pericial.
Com efeito, o
parágrafo único, do CPC, ao dispor que “se forem
art. 870,
necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o
juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega
do laudo”, evidencia a intenção legislativa de priorizar a simplicidade da avaliação
e a celeridade de seu procedimento, no que nitidamente se distingue das
formalidades previstas para a produção da prova pericial, enumeradas nos arts.
464 a 480 do CPC.

Reitero que esse entendimento igualmente encontra amparo na
jurisprudência desta Corte que, sob o enfoque da adequada interpretação do
dispositivo do
que previa regra semelhante, inclusive em relação ao prazo
CPC/73
próprio para entrega do laudo, afastou a adoção das regras exigidas para elaboração
da prova pericial. Confira-se:

PROCESSO CIVIL - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
EXECUÇÃO - IMÓVEIS RURAIS PENHORADOS - PRACEAMENTO DE BENS -
AVALIAÇÃO FEITA POR PERITO NOMEADO PELO JUIZ - VALIDADE -
INDICAÇÃO DE ASSISTENTE TÉCNICO - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
1 - Correto o ato do magistrado monocrático ao nomear um perito para proceder a
avaliação dos bens constritos, antes da realização da praça, se na sua Comarca
não há avaliador oficial. Inteligência do
do CPC (cf.
).
art. 680,
RESP no 512.454/SP
2 - Na esteira de culta doutrina (FREDERICO MARQUES e HUMBERTO
TEODORO JÚNIOR), é desnecessária intervenção de assistentes técnicos
nesta fase processual de execução, porquanto não há qualquer norma
específica indicando, quer de forma impositiva, quer de forma permissiva, a
participação dos mesmos.
3 - Precedentes (RMS nos
e
e Ag. Reg. AG no
).
13.038/RS
5.197/SP
51.699/SP
4 - Ausência de direito líquido e certo da via mandamental, suficientes para
amparar a pretensão.
5 - Recurso desprovido.
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

(RMS n.
relator Ministro Jorge Scartezzini, Quarta Turma, julgado em
10.994/PE,
DJ de
p. 311.)
21/10/2004,
6/12/2004,

Anoto, por fim, que a despeito da distinção procedimental ora abordada, o
Juízo de primeiro grau facultou a manifestação das partes sobre a designação do
avaliador, ocasião em que não foram arguidos o impedimento ou a suspeição do
profissional designado, mas apenas questionada a falta de comprovação da
especialização e da indicação dos contatos profissionais. O contraditório, portanto, foi
observado e as objeções suscitadas pelos executados rejeitadas porque irrelevantes
para a execução do ato processual.
Reproduzo, a propósito, o seguinte trecho do acórdão recorrido que afirma
que o avaliador designado apresenta especialização suficiente para atender a
designação judicial, o que tornaria dispensável a adoção das providências do art. 465,
§ 2o, II e III, do CPC (fl. 67):
No tocante à alegada ofensa ao disposto no artigo 465, §2o, do Código de
Processo Civil de 2015, a insurgência recursal não merece prosperar. Afinal de
contas, o dispositivo legal em questão estabelece que o perito, no prazo de 5
(cinco) dias, deverá apresentar, além da proposta de honorários (inciso I), o
currículo, hábil a comprovar sua especialização técnica (inciso II), além de
contatos profissionais, "em especial o endereço eletrônico, para onde serão
dirigidas as intimações pessoais" (inciso III).
A finalidade última do preceito normativo, especialmente dos incisos II e III do
artigo em referência, é verificar se o profissional nomeado possui capacidade
técnica para o desempenho do encargo que lhe foi cometido, assim como viabilizar
a intimação do perito a respeito dos atos que, em razão do múnus, deva participar
no processo.
No caso concreto, muito embora o currículo do perito não tenha vindo para os
autos do processo, não se pode ignorar que o profissional nomeado é corretor de
imóveis, o que faz presumir que disponha das condições técnicas necessárias
para a avaliação do bem, sendo, pois, tecnicamente qualificado para executar o
trabalho pericial.
Em tal particular, inexiste qualquer elemento concreto ou fato objetivo capaz de
colocar em dúvida a qualificação técnica do profissional, limitando-se os
agravantes a alegar a ofensa ao disposto no artigo 465, §2o, inciso II, do Código de
processo Civil de 2015 apenas pela ausência de exibição do currículo profissional
do perito.
De mais a mais, a alegação de que os contatos profissionais do perito não foram
apresentados é infundada, pois, na decisão que o nomeou, mencionou-se o
endereço eletrônico do experto ("fabio@fabiomullerimoveis. com. br"), além de
seus telefones (evento 119 dos autos de origem), suprindo-se, dessa forma, a
exigência legal.

Portanto, reafirmo que não há que se falar em violação do disposto no
§ 2o, do CPC, pois essa disposição legal não deveria ser impositivamente
art. 465,
observada para a produção da avaliação especializada regulamentada pelo art. 870,
parágrafo único, do CPC.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos
da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

Por fim, inviável a aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC,
art. 1.021,
pois a mera interposição de recurso legalmente previsto não caracteriza, por si só,
intuito manifestamente protelatório.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:10:22
Código de Controle do Documento: 56889191-f358-493b-9b5a-b0655d88f35a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.604.644 / SC
Número Registro: 2024/0098377-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
3000141720188240104 50222811620238240000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VINICOLA SAN MICHELE LTDA
AGRAVANTE : DIRCE MARIA CAVALHEIRI FURLANI
AGRAVANTE : SILNEI ALBERTO FURLANI
AGRAVANTE : MARCELO LUIZ SARDAGNA
AGRAVANTE : NARA CRISTINA CRISTOFOLINI NOTARI SARDAGNA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : VINICOLA SAN MICHELE LTDA
AGRAVANTE : DIRCE MARIA CAVALHEIRI FURLANI
Documento eletrônico VDA56642422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:06
Código de Controle do Documento: 973d49f9-0984-4224-b667-fa79a2e53cdf

AGRAVANTE : SILNEI ALBERTO FURLANI
AGRAVANTE : MARCELO LUIZ SARDAGNA
AGRAVANTE : NARA CRISTINA CRISTOFOLINI NOTARI SARDAGNA
ADVOGADOS : JOÃO CARLOS GRAF - SC003986
BRUNO LUIZ ANDREANI PETTERS - SC031021
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
ANGELA RITTER WOELTJE - SC017507
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642422 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:49:06
Código de Controle do Documento: 973d49f9-0984-4224-b667-fa79a2e53cdf